Tribunal: TJBA
Processo: 8044551-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044551-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO Advogado(s): JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO SALVADOR PRIME Advogado(s):LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, MARINA VIEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática que rejeitou seus embargos de declaração, os quais visavam impugnar a decisão inicial que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento se baseou na inadmissibilidade do recurso, por versar sobre indeferimento de prova oral (matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC) e por entender que a questão não se enquadrava na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração é nula por violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu prova oral e anunciou o julgamento antecipado da lide, versando sobre cobrança de despesas condominiais, deve ser conhecido sob a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) em razão de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação; e (iii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. É expressa a competência do relator para julgar monocraticamente os embargos de declaração opostos contra sua própria decisão unipessoal, conforme previsto no art. 1.024, § 2º, do CPC e no art. 162, XX, do Regimento Interno do TJBA (RITJBA), sendo o princípio da colegialidade resguardado pela possibilidade de interposição do agravo interno. 4. O agravo de instrumento foi corretamente considerado inadmissível, pois a decisão que indeferiu a prova oral não está no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem se enquadra na exceção da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). 5. Em ação de cobrança de despesas condominiais, a eventual nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de prova) pode ser alegada em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC) e, se acolhida, resultará na cassação da sentença para a devida instrução. Não há, portanto, urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação que justifique o conhecimento imediato do agravo de instrumento. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a conclusão adotada, sendo vedada a pretensão de reexame da matéria sob a alegação de omissão que foi expressamente analisada na decisão embargada. 7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e depende da demonstração de que o recurso é manifestamente inadmissível ou que sua improcedência é evidente a ponto de caracterizar abuso ou intuito protelatório. Na hipótese, a interposição do agravo interno, buscando a análise colegiada, não configura conduta abusiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo interno não provido. 9. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova oral em ação de cobrança de despesas condominiais não se enquadra na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), pois a questão pode ser suscitada em preliminar de apelação, afastando-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.024, § 2º, 1.015, 1.021, § 4º, e 1.009, § 1º; RITJBA, art. 162, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.601/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe de 30.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8044551-40.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO, e, como agravado, CONDOMINIO SALVADOR PRIME. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.